Tribunal: TJDFT
Processo: 0701815-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. SERVIDOR PÚBLICO. HEMIONOPSIA HOMONIMA À ESQUERDA. DOENÇA NÃO INCLUSA NO ROL DO ART. 186, I e § 1o, LEI 8.112/90. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. LEI 7.713/88. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O regime jurídico aplicável aos policiais civis do Distrito Federal é estabelecido pela Lei 4.878/65 e, subsidiariamente, pela Lei 8.112/90, e não pela legislação local. Por isso, a aposentadoria por invalidez com proventos integrais pressupõe o preenchimento dos requisitos previstos no art. 186, I e § 1o, da Lei 8.112/90.
2. Na hipótese, restou constatado no laudo pericial que a doença não esta contemplada no rol exaustivo de hipóteses que autorizam o pagamento de proventos integrais na aposentadoria por invalidez.
3. As isenções tributárias, modalidade de exclusão do crédito tributário, obedecem ao princípio da legalidade e devem ser interpretadas de modo restritivo, conforme determinam os arts. 97 e 111 do Código Tributário Nacional.
4. A Lei 7.713/88, que trata sobre o imposto de renda, dispõe, em seu art. 6o, XIV, as hipóteses de isenção do tributo os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente de serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional. Para obter o benefício, a doença pode ter sido contraída posteriormente à aposentadoria ou reforma. Todavia, a doença que acomete o apelante não está incluída no referido rol
5. Recurso conhecido e não provido.